Tribunal: STF
Processo: ARE 694867
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO OBJETIVO – FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REPRODUZIDO NA CARTA ESTADUAL – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.